Tribunal: STF
Processo: AR 2835
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido cautelar ajuizada por Roberto Carlos Caldeira contra o Estado de Rondônia, com vistas a desconstituir decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário 612.832/RO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, conforme transcrito a seguir:



    “A aplicabilidade do instituto da decadência para convalidação de ato administrativo inconstitucional foi amplamente debatida pelo Tribunal de Origem, o que evidencia o atendimento ao requisito do prequestionamento. 



    Ademais, verifica-se que o recorrente arguiu preliminar de repercussão geral de maneira adequadamente fundamentada. 
No mérito, assiste razão ao recorrente. 



    Na ADI 97 (Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 22/10/1993), esta CORTE declarou a inconstitucionalidade do art. 8º das DCT da Constituição Estadual de Rondônia.



    […]



    Ressalte-se que não houve, na oportunidade, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que esta possui efeitos ex tunc. 



    No caso, verifica-se que, no Tribunal de origem, tanto a tese que prevaleceu como a que ficou vencida adotaram a premissa de que foi o próprio art. 8º das DCT da Constituição Estadual o dispositivo que fundamentou o ato de contratação do recorrido. Isso se constata por meio da leitura dos votos do desembargador relator e do desembargador redator para o acórdão (fls. 468-479, Vol. 03). 



    Todavia, o entendimento da maioria da Corte de origem foi no sentido da decadência do direito de a Administração anular o ato administrativo em questão, com fundamento no art. 54 da Lei 9.784/94. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, entretanto, posiciona-se pela inaplicabilidade do instituto da decadência quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. 
[…]



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a ordem” (documento eletrônico 8).



    Na inicial, o autor afirma que, na origem, 



    “[f]oi impetrado Mandado de Segurança tombado sob o nº 200.000.2007.005919-7, sendo provido em 02.06.2008 (Acórdão em anexo – Doc. 03) ao argumento de que ‘declaração de inconstitucionalidade feita posteriormente não alcança situações fáticas consolidadas (...) especialmente se a declaração somente veio ocorrer 16 anos depois. Precedente: STF-RE-AGR-306.938- ADI-231 (RTJ-144/24)’, referindo assim à decadência quinquenal do poder de autotutela da Administração Pública em obediência ao princípio da segurança jurídica; 



    O ora réu interpôs Recurso Especial que foi improvido definitivamente por esta corte em sede de Agravo de Instrumento tombado sob o nº 1.160.265; 



    O ora réu interpôs Recurso Extraordinário que tramitou neste corte sob o nº 612.832, sendo provido na decisão monocrática ora rescindenda (Doc. 02), proferida pelo Min. Alexandre de Moraes ao argumento de que ‘A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...) posiciona-se pela inaplicabilidade do instituo da decadência quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional’” (pág. 3 da inicial). 



    Aduz, ainda, que 



    “[...] as razões desta rescisória cingem-se nos seguinte: 1) manifesta violação ao artigo 927, § 1º c/c artigo 489, § 1º, inciso V, ambos do CPC, não cumprindo o juízo os deveres de fundamentação legalmente exigidos em decorrência da invocação do sistema de precedentes (stare decises); 2) manifesta violação ao dever previsto no artigo 927, caput, do CPC, ao não invocar o devido precedente aplicável à demanda do autor, colaborando para a instabilidade e incoerência da jurisprudência desta casa; 3) inobservância do princípio da segurança jurídica e da boa-fé que deveriam ser sopesados face a legalidade” (pág. 7 da inicial). 



    Nesse sentido, afirma que “os precedentes citados pelo Ministro na decisão ora rescindenda não abordou o fundamento principal (existência de boa-fé e segurança jurídica)”. Para tanto, indica que devem ser considerados os seguintes aspectos: “o ato não nasceu inconstitucional, pois antes da Constituição de 1988; o autor foi nomeado e prestou seus serviços de boa-fé durante o período de 17 anos” (págs. 8 e 9 da inicial). 



    Cita o entendimento da Segunda Turma no julgamento do Mandado de Segurança 27.673 ED, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que considerou a possibilidade de mitigação dos atos inconstitucionais em razão da segurança jurídica e da boa-fé.



     



    Indica, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, “posto que a decisão rescindenda resta viciada em razão da fundamentação indevida, da invocação de precedente equivocado, e da não invocação do devido precedente” e “a demora na reintegração do requerente perpetuará a ilegalidade da administração” (pág. 14 da inicial).



    Ao final, requer: 



    “1 - Que seja deferida liminar determinando que o réu reintegre o autor ao seu antigo cargo de Escrevente Auxiliar ou semelhante, consistindo a fumaça do bom direito no vício na fundamentação da decisão rescidenda e na aplicação equivocada de precedente – deixando de aplicar precedente correto conforme se narrou nos tópicos anteriores. E o perigo da demora na perpetuação de erro gravíssimo praticado pelo réu que pode ensejar responsabilização cada vez maior, a cada dia que passa. Caso o não seja possível a reintegração, que seja o autor reintegrado e colocado à disposição com o devido pagamento de remuneração;



    II – Que seja, no mérito, rescindida a decisão (Doc. 02) monocrática do Min. Alexandre de Moraes que proveu o REx nº 612.832; 



    III – Que seja realizado novo julgamento, aplicando o devido precedente (MS 27673) que orienta a modulação dos efeitos da decisão do réu que entendeu pela demissão ao autor, para manter sua validade e reintegrá-lo – ratificando os efeitos da liminar deferida – com os devidos direitos decorrentes do lapso temporal perdido” (págs. 14 e 15 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, ressalto que a possibilidade de concessão do pedido de tutela provisória na ação rescisória é excepcionalíssima, por tratar-se de pretensão à revisão do resultado de demanda transitada em julgado, em detrimento da segurança jurídica e respeito à coisa julgada material, garantias essas que possuem, inclusive, assento constitucional.



    Dessa forma, o ordenamento jurídico apenas concede à parte o direito de obter uma tutela provisória nas ações rescisórias em hipóteses nas quais é evidente que a decisão rescindenda incorreu em grave equívoco, apto a permitir a relativização da coisa julgada, de plano. 



    A coisa julgada está compreendida no rol das garantias constitucionais, conforme depreende-se do art. 5º, XXXVI, da Constituição. Logo, a coisa julgada é ato jurídico perfeito e acabado por excelência, porque qualidade de pronunciamento judicial. Pode-se atacá-la mediante a ação rescisória, porém, a presunção direciona-se no sentido da prevalência do título judicial. 



    Assim, é natural que o juízo sobre pedido de antecipação de tutela formulado em tal sede atue com máxima prudência e rigor, sem prejuízo de reanálise após a oitiva da parte contrária. 



    Nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes: AR 2312 TA/SP (Rel. Min. Cezar Peluso); AR 1930 TA/SP (Rel. Min. Joaquim Barbosa); AR 2028 TA-AgR/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes); AR 1685 MC/DF (Rel. Min. Ellen Gracie); AR 1606/PI (Rel. Min. Celso de Mello); AR 1607/MS (Rel. Min. Moreira Alves); e Pet 1347 MC/SP (Rel. Min. Nelson Jobim).



    Isso posto, ausente a excepcionalidade exigida para a concessão de medida liminar em ação rescisória, indefiro o pedido de tutela antecipada. 



    Cite-se o réu para responder aos termos da ação no prazo preconizado no art. 970 do CPC/2015. 



    Com a vinda da resposta, abra-se vista ao autor para réplica.



    Após, ao Ministério Público, para parecer final.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator.